Tribunal: TJSP
Processo: 2028093-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028093-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante PAULO
ROBERTO JUSTO DE ALMEIDA e Paciente MARCO EDUARDO FERREIRA, é
impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE 1a
INSTÂNCIA DA CAPITAL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Homologaram a desistência do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028093-41.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.548 2/3 CGL
H . C . n o 2 0 2 8 0 9 3 - 4 1 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e :
A d v .
P a u l o
R o b e r t o
J u s t o
d e
A l m e i d a
P a c i e n t e : M a r c o E d u a r d o F e r r e i r a
C o m a r c a : C a p i t a l
VOTO No 11.548
Habeas corpus. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. Revogação da prisão preventiva. Pedido deferido,
em sede liminar, no Writ no 0009523-41.2020.8.26.0000,
impetrado em favor do ora paciente e distribuído por
prevenção ao presente remédio heroico. Petição da defesa
pleiteando
pela
desistência
do
writ.
Homologação.
Determinação de remessa dos autos ao arquivo.
1) O Advogado Paulo Roberto Justo de Almeida impetra o
presente Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MARCO EDUARDO
FERREIRA, apontando como autoridades coatoras a MMa. Juíza de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca da Capital e a MM.a Juíza de Direito do DIPO
3.2.1, no processo no 1503548-56.2020.8.26.0228.
Sustenta em resumo, que o paciente tinha uma arma de fogo
no seu veículo, que estava estacionado na garagem de seu apartamento, para
defesa pessoal, porque vinha recebendo ameaças. Aduz que ele é diabético e
faz uso de insulina. Ressalta que não estão presentes os requisitos autorizadores
da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da liberdade provisória com ou
sem a imposição de medidas cautelares alternativas.
Em aditamento, a defesa salienta que o paciente é
empresário, engenheiro, pai de família, ostenta conduta ilibada, possui residência
fixa, além de endereços comerciais e, ainda, tem participação ativa em
organizações de assistência social. Destaca, também, que ele foi vítima de
sequestro e de posterior tentativa de sequestro recentes, o que tornou inexigível
conduta diversa (fls. 81/83).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2028093-41.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11.548 3/3 CGL
A liminar foi indeferida (fls. 38/39).
Dispensadas as informações, a fls. 160 sobreveio pedido de
desistência do writ, tendo a d. Procuradoria Geral de Justiça opinado pela
concessão da ordem (fls. 163/167).
É o relatório.

2) Como se vê, o impetrante pugnou pela desistência do
presente habeas corpus.
Com efeito, em consulta aos autos digitais em 1o Grau,
verifica-se
que,
no
dia
27/02/2020,
foi
impetrado
o
Writ
no
0009523-41.2020.8.26.0000, o qual foi distribuído por prevenção a este Relator
e, nos termos do art. 70, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, encaminhado
à conclusão para o eminente Des. Marcio Bártoli, que deferiu a liminar para
revogar a prisão preventiva do paciente, já tendo sido expedido e cumprido o
alvará de soltura em seu favor (fls. 170/182 e 197/198 na Origem).
Dessa forma, outra solução não cabe senão a homologação
da desistência, mesmo porque, se assim não fosse, estaria prejudicado o pedido
inicial.
3) Pelo exposto, homologo a desistência requerida com a
determinação de que, após as devidas anotações, sejam os autos arquivados.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator